Tribunal: STF
Processo: ARE 1396298
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ART. 157, 82º, | (ANTIGA REDAÇÃO) E Il, DO CÓDIGO PENAL. PENA DEFINITIVA, PARA CADA APELANTE, DE 05 (CINCO) ANOS, 07 (SETE) MESES E 06 (SEIS) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL, SEMIABERTO, ALÉM DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS-MULTA. APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ART. 157, 82º, | (ANTIGA REDAÇÃO) E Il, DO CÓDIGO PENAL. PENA DEFINITIVA, PARA CADA APELANTE, DE 05 (CINCO) ANOS, 07 (SETE) MESES E 06 (SEIS) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL, SEMIABERTO, ALÉM DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS-MULTA. 



    APELO DE JOSEMAR DAS NEVES CRUZ: PLEITO DE REFORMA DA SANÇÃO, EM FACE DAPRESENÇA DAS CAUSAS DE AUMENTO, ESTAMPADAS, NOS INCISOS | (USO DE ARMA DEFOGO - REDAÇÃO ANTERIOR À REFORMA, PROCEDIDA PELA LEI Nº 13.654/2018) E II(CONCURSO DE PESSOAS), DO $2º, DO ART. 157, DO CÓDIGO PENAL. ALBERGAMENTO.PEDIDO DE CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA. NÃO ACOLHIMENTO. APELOPROVIDO, EM PARTE.



    APELO DE JOÃO DAS NEVES LIMA: PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA, AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, NA SEGUNDA FASE DE APLICAÇÃO DA REPRIMENDA, DECORRENTEMENTE DA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO ACOLHIMENTO, RESSALVADA A POSIÇÃO PESSOAL DESTE RELATOR. PEDIDO DE RECORRER, EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE SUCUMBÉÊNCIA, NO PARTICULAR. APELO DESPROVIDO, REFORMANDO-SE, TODAVIA, A PENA DO RECORRENTE, EX OFFICIO, EM FACE DA INCIDÊNCIA DAS CAUSAS DE AUMENTO, PRECÓGNITAS, NOS INCISOS | (ANTIGA REDAÇÃO) E II, DO 82º, DO ART. 157, DO CÓDIGO PENAL.



    I. De pronto, pugna o insurgente, Josemar das Neves Cruz, pela fixação do percentual mínimo de aumento (1/3), decorrentemente da presença das causas de aumento, estampadas, no antigo inciso |(uso de arma de fogo — redação anterior à reforma, operada pela Lei nº 13.654/2018) e inciso Il(concurso de pessoas), do §2°, do art. 157, do Codigo Penal, sob a alegativa de que o magistrado de origem não haveria explicitado, judiciosamente, os motivos pelos quais teria aplicado o percentual, de2/5 (dois quintos).Na hipótese, sob destecedura, sublinhe-se ser intelectível, de plano, que o percentual, utilizado para majorar a pena, na terceira fase da dosimetria 2/5 (dois quintos), afigurou-se demasiado, comportando,conseguintemente, redução para um terço. In espécie, as circunstâncias concretas do caso, sob destrame, não apresentam qualquer especificidade, que legitime a aplicação das majorantes, em patamar, superior ao mínimo, estatuído,pelo art. 157, $2º, do Código Penal, em sua redação, anterior à Lei nº 13.654/2018.Lado outro, joeirando-se a sentença primeva, vislumbra-se que o juiz sentenciante não adunou qualquer fundamentação para aplicação do percentual, superior ao mínimo.Neste sentido, a Súmula 443, do Superior Tribunal de Justiça, exige fundamentação apropriada para a aplicação de percentual de aumento, acima do mínimo legal, in verbis: “O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta,não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”.Numa palavra, deverá ser, como corolário, majorada a pena-base, na terceira fase da dosimetria, no percentual mínimo legal, tornando-se definitiva a pena de Josemar das Neves Cruz, em 05 (cinco)anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial, semiaberto, à vista dos ditames do art.33, do Código Penal, além de 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo, vigente, à época do fato.Noutro compasso, sobreleve-se que, em consonância com a Lei 12.736/2012', que alterou o 82º, do art. 387, do Código de Processo Penal, a detração deverá ser realizada, na fase de cognição, só e somente, nas hipóteses, em que a realização desta modificar o regime de cumprimento da sanção.Quando tal não ocorre, “eventual abatimento do período em que permaneceu o réu presa cautelarmente será operado pelo Juízo das Execuções, a quem compete, pelo art. 66, Ill, "c", da Lei n°7.210/84, proferir decisão sobre detração penal”.Na espécie, sob destrame, dessume-se que o precitado apelante foi condenado, à pena de 05 (cinco)anos e 04 (quatro) meses de reclusão, havendo permanecido preso, por cinco meses. Sendo assim, há de haurir-se conclusão, mais que inelutável, de que eventual abatimento do período, em que o recorrente esteve preso, não ensejaria alteração do regime de cumprimento da pena, que lhe foi cominada, a saber, o regime inicial semiaberto.Il. De outro viés argumentativo, alusivamente ao pedido de gratuidade da justiça, é inelutável que a alegada miserabilidade do recorrente não se apresenta, como óbice, à condenação, adveniente da sucumbência, consoante se dessume do art. 804, do Código de Processo Penal.As despesas processuais, somente, deixarão de ser pagas, caso o beneficiário continue, sem condições de com elas arcar, pelo prazo de cinco anos, quando, enfim, restará prescrita a dívida.Como consectário, não se pode desconsiderar a hipótese de haver alteração, na situação financeira do apenado, entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório.Neste evolver argumentativo, sabe-se que é, na fase da execução, em que haverá de ser sopesada a miserabilidade do beneficiário da justiça gratuita, para fins de isenção de despesas processuais”.Na trilha de excelência deste raciocínio, conclui-se, sem equivocidade alguma, ser inalbergável o pleito do apelante.



    III. De outro ângulo de análise, propugna o apelante, João das Neves Lima, pela fixação da pena, aquém do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, em face da aplicação da atenuante da confissão espontânea.



    O punctus saliens do pleito, portanto, toca matéria, eminentemente, de direito, consubstanciada, na possibilidade, ou não, da redução da pena, aquém do mínimo legal, na segunda face de sua aplicação, à vista da existência de circunstância atenuante.



    De logo, este relator ressalva seu posicionamento, no sentido da possibilidade de tal redução, em reverência aos princípios da individualização da pena, da legalidade e da dignidade da pessoa humana.



    Todavia, deixa-se de aplicar, in hipóteses, a predita atenuante, em homenagem ao princípio da colegialidade, levando-se, em linha de conta, a posição atual e majoritária desta Segunda Turma da Primeira Câmara deste Tribunal de Justiça, em sua nova composição, que encampa a Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça. Posição, por sinal, trazida, à lume, em anteriores votos, como relator: Apelação criminal nº 0094934-83.2010.8.05.0001. Apelante: OTON CARLOS MUNIZ DA HORA. Apelação criminal nº 0111101-78.2010.8.05.0001. Apelante: Gilvan Brito Bispo. Apelação criminal nº 0010453-43.2010.8.05.0146. Apelante: José Jesus da Silva.Nesta alheta argumentativa, inacolhe-se o pleito defensivo.



    IV. Noutro giro verbal, há de se proceder, ex officio, à remodulação da sanção do apelante, João das Neves Lima, decorrentemente da presença das causas de aumento, estampadas, nos incisos | (uso de arma de fogo — redação anterior à reforma, operada pela Lei nº 13.654/2018) e II (concurso de pessoas), do 82º, do art. 157, do Cógigo Penal.



    Em consonância com o quanto já explicitado, in specie, na terceira fase da dosimetria, o juiz a quo majorou a pena do acusado, em 2/5 (dois quintos), em face da presença das causas de aumento, prefiguradas, nos incisos | (antiga redação) e II, do $2º, do art. 157, do Código Penal.



    Na hipótese, sob destecedura, rediga-se, entremostra-se intelectível, de plano, que o percentual, utilizado para majorar a pena, na terceira fase da dosimetria, afigurou-se demasiado, comportando, conseguintemente, redução para um terço.



    De outro ângulo cognitivo, desvelando-se a sentença de origem, vislumbra-se que o juiz sentenciante não abojou qualquer justificativa para aplicação do percentual, superior ao mínimo. Corolariamente, deverá ser majorada a pena-base, na terceira fase da dosimetria, no percentual mínimo legal, tornando-se definitiva a sanção do recorrente, João das Neves Lima, em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial, semiaberto, à vista dos ditames do art. 33, do Código Penal, além de 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente, à época do fato.



    De outro ângulo de vista, realce-se que, em consonância com a Lei 12.736/2012*, que alterou o $2º, do art. 387, do Código de Processo Penal, a detração deverá ser realizada, na fase de cognição, só e somente, nas hipóteses, em que a realização desta modificar o regime de cumprimento da sanção.



    E inteligível que o predito recorrente foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, havendo permanecido preso, por pouco mais de dois meses. Sendo assim, há de haurir-se conclusão, mais que inelutável, de que eventual abatimento do período, em que o acusado esteve preso, não ensejaria alteração do regime de cumprimento da pena, que lhe foi cominada, a saber, o regime inicial semiaberto. In specie, a detração da pena deverá ser realizada, em seu momento oportuno, rediga-se, quando da execução da pena, cominada ao recorrente.



    V. A derradeiro, inexiste sucumbência, no pleito defensivo de concessão do recorrer, em liberdade, por isso que o magistrado primevo já o fez, na sentença de origem (fl. 216).



    VI. PARECER DA PROCURADORIA PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DOS APELOS.



    VIl. APELO DE JOSEMAR DAS NEVES CRUZ PROVIDO, PARCIALMENTE, E APELO DE JOÃODAS NEVES LIMA DESPROVIDO, REFORMANDO-SE, TODAVIA, DE OFÍCIO, A SUAREPRIMENDA. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, 5º, incisos II, XLVI e LIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos XLVI e LIV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente